Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 3o, § 1o, I, DA LEI 6.194/74. PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO. PERCENTUAL DA PERDA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos autos foi apurado em perícia (laudo de Id 25602456) que a lesão do autor “resultou em uma invalidez permanente, parcial (em partes de membro inferior) e completa (perda total da função da articulação lesionada), com percentual de perda de 25% na tabela da Lei 11.945/2009”.

2. Assim, está evidente que o valor da indenização deve observar a aplicação do disposto no artigo 3o, inciso II, combinado com § 1o, inciso I, da lei 6.194/74. Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo (25%), equivalente a R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) e não R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

3. Recurso conhecido e desprovido.